Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais em desfavor do Banco do Brasil S/A, relativos a supostos desfalques indevidos na conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade dos índices de correção monetária aplicados pelo Banco do Brasil na atualização do saldo da conta PASEP da autora, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
III. Razões de Decidir
3. Repele-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois a prova pericial foi regularmente elaborada, com oportunidade de manifestação pelas partes, de sorte que o mero inconformismo da parte com a conclusão do expert, por si só, não autoriza o refazimento do laudo.
4. No mérito, foi destacado que a relação entre a autora e o Banco do Brasil não configura relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
5. A autora não demonstrou que os valores recebidos foram aquém dos devidos, utilizando índices de correção monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, sem comprovar prejuízo.
IV. Dispositivo
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais.
Legislação Relevante Citada: Art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88 ; Art. 6o, inciso VIII do CDC; Art. 3o, alínea “a” da Lei Complementar 26/1975; Arts. 186, 927 e 1.228 do CC; Art. 85 do CPC; Art. 373 do CPC
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1867813, 0712331-24.2021.8.07.0015, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024. Acórdão 1816409, publicado em 5/3/2024. Acórdão 1814609, Relator: Desembargador Alfeu Machado, publicado em 1o/3/2024. Acórdão 1811350, 07354624120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Acórdão 1811192, 07377196820218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Acórdão 1810600, 07223800620208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024.